Tribunal: STM
Processo: 7000985-51.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO DO FEITO E DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A citação por edital do réu revel, que deixa de comparecer sem motivo justificado a ato do processo é válida e não cria óbice à marcha processual, nos termos dos arts. 292 e 412, ambos do CPPM, não havendo lacunas no referido Código a autorizar a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. A suspensão do processo e do curso da prescrição com base na aplicação suplementar do CPP não é cabível. 2. Jurisprudência Pacífica no Âmbito da Justiça Castrense. 3. Manutenção da condenação. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000985-
51.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: WILLIAM PORTO DE SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, PARA MANTER NA ÍNTEGRA
O ACÓRDÃO EMBARGADO, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM FAVOR DO CIVIL
WILLIAM PORTO DE SOUZA, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO E FAZER
PREVALECER O VOTO DIVERGENTE DE LAVRA DO MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, PROFERIFO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000659-
91.2023.7.00.0000, QUE SUSPENDIA O FEITO E A CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL EM RELAÇÃO AO RÉU CITADO POR EDITAL, POR
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO VIGENTE ART. 366 DO CPP COMUM, COM A
CONSEQUENTE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR
DO ALUDIDO CHAMAMENTO JUDICIAL. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000985-51.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: WILLIAM PORTO DE SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO
VÁLIDA. SUSPENSÃO DO FEITO E DA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO
CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A citação por edital do réu revel, que deixa de comparecer sem motivo
justificado a ato do processo é válida e não cria óbice à marcha processual, nos termos dos
arts. 292 e 412, ambos do CPPM, não havendo lacunas no referido Código a autorizar a
aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. A suspensão do processo e do curso da prescrição
com base na aplicação suplementar do CPP não é cabível.
2. Jurisprudência Pacífica no Âmbito da Justiça Castrense.
3. Manutenção da condenação. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por
maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, por unanimidade, em conhecer e, por
maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, mantendo, na íntegra,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, o acórdão embargado.
Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), em favor de WILLIAM PORTO DE SOUZA, em face do Acórdão,
não unânime, deste Tribunal, prolatado nos autos da Apelação nº 7000659-
91.2023.7.00.0000/RS, em Sessão de Julgamento do dia 23/10/2023 (Evento 1).
7000985-51.2023.7.00.0000
40001363000 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No referido julgamento, foi arguida, de ofício, pelo Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, preliminar de nulidade da citação/suspensão do processo penal, sob o
argumento de ausência de citação válida do Réu WILLIAM PORTO DE SOUZA, na forma
do art. 366 do CPP, com a consequente anulação de todos os atos processuais, a partir do
aludido chamamento judicial.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acolhia a
preliminar de nulidade.
O Acórdão restou assim ementado, in verbis (Apelação, Evento 34):
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR (MPM). FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR CITAÇÃO EDITALÍCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEITADA. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE DOLO E CRIME IMPOSSÍVEL.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL NÃO PROVIDA. VALORAÇÃO DA CONDUTA USUAL
PARA O CRIME EM TELA.
I – Preliminar de nulidade por citação editalícia arguida de ofício. Rejeitada, entretanto, uma
vez que a legislação adjetiva castrense é especial em relação à norma processual comum,
diante do metacritério da lex posterior generalis non derogat priori speciali. Rejeição por
maioria.
II – A competência da Justiça Militar da União foi estabelecida de forma constitucional e
legal (ratione legis). Os princípios constitucionais do juiz natural e da segurança jurídica
somente serão cumpridos e resguardados, caso sejam obedecidas as regras previamente
estabelecidas. Armas de uso restrito e produtos controlados sem a devida fiscalização
constituem perigo iminente à sociedade e à defesa nacional, atividade declarada
constitucionalmente como militar (art. 142 da Constituição da República). A fiscalização de
produtos de alto poder destrutivo impacta diretamente na missão constitucional de defesa da
pátria conferida às instituições militares. Preliminar rejeitada por unanimidade.
III – A conduta do Réu foi penalmente significativa, bem como foram comprovadas a autoria e
a materialidade do delito. Ludibriar a Administração Militar a fim de deter armamento letal,
capaz de perturbar a tranquilidade social, fragiliza a efetiva fé pública de que os atos estatais
possuem segurança e probidade.
IV – A conduta de atestar, mediante documento assinado, fato enganoso constitui o elemento
subjetivo. Materialidade demonstrada por meio de Declaração com informações
ideologicamente falsas. A autoria é ratificada pelo depoimento testemunhal da procuradora do
Acusado para o processo de concessão do CR de arma de fogo que confirmou ter recebido a
documentação, além da negativa de retorno para apresentar as certidões estaduais, após a
pendência detectada no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 3ª Região Militar
(SFPC/3RM).
V – A respeito da tese jurídica de crime impossível, no ordenamento normativo repressivo,
emprega-se a teoria objetiva, ou seja, considera-se o risco real que o bem jurídico pode sofrer.
Assim, para se configurar, a conduta do agente delitivo não deve impelir risco algum, na
medida em que o objeto precisa ser inteiramente impróprio. No caso, a Declaração falsa do
Réu foi apta a enganar, visto que apenas se questionou a ausência de certidões negativas do
Poder Judiciário estadual. Existia o efetivo risco, na hipótese de uma diligência sistêmica
relapsa, de o processo de concessão de CR continuar o seu trâmite natural. Logo, o
documento falso ideologicamente apresentado possuía real potencialidade lesiva para
enganar e, logo, poderia ocasionar um enorme prejuízo social diante da possibilidade de se
conceder armamento de uso restrito para alguém inapto normativamente.
7000985-51.2023.7.00.0000
40001363000 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI – No tocante ao recurso ministerial de circunstâncias negativas na 1ª fase de dosimetria da
reprimenda, observa-se que a valoração do crime seguiu a forma usual, ou seja, a gradação
da reprovabilidade pela intensidade da reprovação pena foi comum.
VII – Na gravidade do crime, intensidade do dolo e perigo de dano, denota-se que foi aplicado
o procedimento comum para a infração em comento, assinatura de Declaração com
informação ideológica falsa.
VIII – Inexistem elementos para a valoração da circunstância de indiferença ou
arrependimento após o crime. O fato de ser julgado revel, em tese, não é um critério negativo
per si. Na verdade, é uma falha estatal em localizar o agente delitivo.
IX – Segundo enunciado de Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização
de inquéritos e ações penais em curso para agravar a penabase.
X – Carece nos autos informações sobre o comportamento, pacífico ou violento, atitudes,
eventual sentimento humanitário, história pessoal e antecedentes biopsicológicos, entre
outras, com vistas a valorar negativamente a circunstância da personalidade.
XI – Recursos de Apelação conhecidos, porém, no mérito não providos, a fim de manter
incólume a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo monocrático da 1º Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar. Unanimidade.” (Grifos nossos).
O Acórdão foi publicado no Dje nº 194/2023, de 7/11/2023, sendo o MPM e a
DPU intimados na mesma data (AP, Eventos 34, 36-38).
Em 8/12/2023, conheci do presente Recurso por entender presentes os
requisitos de admissibilidade, procedendo-se a abertura de vista à Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (PGJM), na forma do art. 126 do RISTM (Evento 5).
Em suas Razões, a DPU pugna pela reforma do Acórdão recorrido, para que
prevaleça o voto divergente (preliminar de nulidade de citação) com base no entendimento
suscitado no voto vencido do Eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Evento 1).
A PGJM, em Contrarrazões da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA C
DA SILVA, manifestou-se pela rejeição dos presentes Embargos e pela manutenção do
Acórdão vergastado, nos termos da seguinte ementa (Evento 9):
“EMBARGOS
INFRINGENTES.
DEFESA.
CIVIL
CONDENAÇÃO.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO
CPP NA JUSTIÇA MILITAR. PRECEDENTES DO STF E STM. REJEIÇÃO DO RECURSO.
Embargos Infringentes opostos pela Defesa de civil condenado por falsidade ideológica.
Mandado de Citação regularmente expedido, não sendo o acusado localizado. Citação por
edital. Decretada a revelia. Suscitada a nulidade de ofício durante o julgamento. Declaração
de Voto. O artigo 366 do Código de Processo Penal não se aplica aos processos que tramitam
na Justiça Militar. Precedente de ambas as Turmas do STF e entendimento majoritário do
STM. A PGJM opina pela rejeição do recurso.”
É o Relatório.
VOTO
7000985-51.2023.7.00.0000
40001363000 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Conforme relatado, o Embargante almeja a reforma do Acórdão hostilizado com
base no voto divergente da lavra de sua Excelência a Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA:
“Exposição apresentada, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial, aqui
assistindo juridicamente o embargante WILLIAM PORTO DE SOUZA, pede para que seja o
presente Embargos Infringentes conhecido e provido a fim de que esse Egrégio STM, ao
apreciar a demanda, se digne a reconhecer a prevalência, quanto à preliminar, do voto
vencido do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, requerendo a reforma do acórdão proferido
nos autos da Apelação n° 7000659- 91.2023.7.00.0000, no sentido de seja decretada a
nulidade do processo a partir da revelia, suspendendo-se o feito e a prescrição, com
fundamento no artigo 366 do CPP comum, devolvendo os autos ao Juízo a quo, para que
prossiga, oportunamente, sanando a causa da nulidade processual.”
Contudo, em que pesem os judiciosos fundamentos do voto vencido e os
argumentos defensivos, não há reparos a serem feitos no Acórdão vergastado, o qual deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com esteio no princípio da
especialidade, conforme entendimento majoritário deste Tribunal.
As regras processuais atinentes à matéria de revelia e de citação por edital
seguem o rito previsto no CPPM, não cabendo, portanto, a suspensão do processo e do curso
da prescrição na forma do art. 366 do CPP, uma vez que não há lacunas que justifiquem a
aplicação subsidiária da norma do Direito Processo Penal Comum.
De tal feita, a citação por edital do Sr. WILLIAM PORTO DE SOUZA foi
realizada, com observância às normas dos artigos 292 e 412 do CPPM (APM, Eventos 46 e
74).
Este Tribunal tem se posicionado, majoritariamente, e de forma reiterada, sobre
a impossibilidade de aplicação subsidiária do art. 366 do CPP na JMU:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (CPP). NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA
NORMA ADJETIVA PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MAIORIA. Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo
366 do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar. A lei processual penal militar possui
disposição específica acerca da matéria, inserta em seu artigo 292, o qual está em
consonância com os princípios constitucionais, e não denota afronta à Convenção
Interamericana de Direitos Humanos e ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos. A aplicação subsidiária da legislação comum deve atender aos casos omissos do
CPPM, sem prejudicar a índole do processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação
da legislação processual penal comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria
incidir no hibridismo penal, verdadeira "lex tertia", contrária às orientações da
jurisprudência predominante. Precedentes do STM e do STF. Embargos rejeitados. Decisão
majoritária." (STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000129-58.2021.7.00.0000,
Relator Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, Julgamento em 13/5/2021 e Publicação DJE de
2/06/2021); (Grifo nosso.)
7000985-51.2023.7.00.0000
40001363000 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. RECURSO
DEFENSIVO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. INDEFERIMENTO.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
PREVISÃO
NO
CPPM.
REVELIA
NÃO
OBSTA
O
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEFESA TÉCNICA PRESENTE EM TODOS OS ATOS
PROCESSUAIS. MAIORIA. CONCURSO FORMAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 70 DO
CP. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. CONDUTAS PRATICADAS MEDIANTE
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CÚMULO MATERIAL. ART. 79 DO CPM. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ACOLHIMENTO. POR MAIORIA. I. É inaplicável o art. 366
do CPP, no âmbito desta Justiça Especializada, em razão da previsão legal da matéria no
CPPM e da índole contrária à natureza do processo penal militar. II. A citação por edital,
prevista no CPPM, é utilizada após inúmeras tentativas em se localizar o Acusado, conforme
regramento processual penal militar. III. A Revelia ocorre quando o Acusado deixa de
comparecer ao ato processual, sem qualquer justificativa, após a sua citação, notificação ou
intimação. O feito tramitou com a atuação efetiva da Defesa Técnica, com a garantia da
ampla defesa e do contraditório. IV. Delitos de uso de documento falso, de falsidade
ideológica e de falsidade material foram praticados pelo Acusado, em ocasiões distintas,
mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos, não havendo que se falar em concurso
formal. V. Aplica-se a continuidade delitiva, à luz do art. 71 do CP, no tocante aos crimes de
falsidade material (duas carteiras de identidades militares), por se tratarem de delitos de
mesma espécie e terem sido cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo, de lugar e da
maneira de execução. VI. Concurso homogêneo de crimes. Incidência do sistema de cúmulo
material das penas, na forma do art. 79 da Lei Penal Militar. VII. Não acolhimento do
recurso. Decisão por maioria.” (STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000664-
84.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho, Julgamento em 28/4/2022 e
Publicação DJE de 13/5/2022); (Grifo nosso.)
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
DO
JULGADO.
DEFESA.
TENTATIVAS
INFRUTÍFERAS DE CITAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DECRETAÇÃO DA
REVELIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VIGÊNCIA DOS ARTS. 292 E 412 DO CPPM.
COMPATIBILIDADE COM A CF/88. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP
COMUM. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO PENAL MILITAR. Segundo os arts. 292 e
412, ambos do CPPM, será considerado revel o acusado que não atender ao chamado
judicial sem justificativas plausíveis ou sem motivos aparentes, devendo o processo seguir
tramitando à sua revelia. A aplicação subsidiária do processo penal comum dar-se-á apenas
para suprir omissões na legislação castrense, conforme dispõe o art. 3°, alínea "a", do
CPPM, o que não ocorreu na vertente quaestio. O rito ordinário insculpido na Lei Adjetiva
Castrense tem disposições próprias, não havendo lacunas no caso de citação por edital a
serem preenchidas pela legislação processual penal comum. Ademais, não se mostra
possível mesclar os regimes penais comum e militar, de modo a selecionar o que cada um
tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível
com os princípios singulares e o rito processual ímpar desta Justiça Especializada. Dessa
forma, não há que se falar em aplicação do art. 366 do CPP comum para suspender o
processo e o prazo prescricional da pretensão punitiva, com a consequente anulação dos atos
processuais a partir da citação editalícia. Embargos infringentes rejeitados. Decisão
majoritária. (STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000667-05.2022.7.00.0000,
Relator: Ministro Odilson Sampaio Benzi, Julgamento em 13/4/2023 e Publicação DJE de
16/5/2023). (Grifo nosso.)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, o acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363000v4 e do código CRC eec8a01e.
7000985-51.2023.7.00.0000
40001363000 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 1/8/2024, às 14:6:17
7000985-51.2023.7.00.0000
40001363000 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000985-51.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: WILLIAM PORTO DE SOUZA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei
acolhendo os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da
União para fazer prevalecer o voto divergente da minha lavra nos autos da Apelação
nº 7000659-91.2023.7.00.0000.
2. Tratam os presentes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do civil WILLIAM PORTO DE
SOUZA, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº
7000659-91.2023.7.00.0000 na parte em que, por maioria, decidiu rejeitar a preliminar de
aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal (CPP).
3. A Defesa buscava fazer prevalecer o entendimento da corrente minoritária, o
qual suspendia o feito e a contagem do prazo prescricional em relação ao Réu citado por
edital, por aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente
anulação de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial.
4. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu Voto no
sentido de rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, para manter na íntegra
o Acórdão embargado pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
5. Porém, pedindo vênias, abri divergência pelas razões que passo a expor.
6. Como consignado por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000659-
91.2023.7.00.0000, entendo que o art. 292 do CPPM - que autoriza o prosseguimento do feito
à revelia do acusado - está dotado de plena eficácia, porém só se aplica aos casos em que
esse, citado pessoalmente, deixa de comparecer para os demais atos do processo sem
justificativa. Em se tratando de citação editalícia, torna-se inevitável a invocação do art. 366
do Código de Processo Penal comum, com a redação dada pela Lei nº 9.271, de 17 de abril de
1996.
7. Nesse sentido, transcrevo trecho da r. Decisão, o qual passa a integrar as
minhas razões de decidir:
“5. Como é de conhecimento desta Corte, entendo que, nos casos em que o réu
é citado de forma ficta, deve-se reconhecer a nulidade do presente processo
desde o momento em que se decidiu pelo prosseguimento do feito,
determinando-se que estes autos sigam o mesmo procedimento constante do art.
366 do CPP, por entender que em casos que envolvam a citação ficta no
Processo Penal Militar é necessário afastar o princípio da especialidade, até
mesmo em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
7000985-51.2023.7.00.0000
40001362736 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A citação válida se revela como ato processual de crucial importância ao
desenvolvimento do processo, pelo qual se chama o denunciado em juízo,
aperfeiçoando a relação processual, ao tempo em que se dá ciência dos termos
da acusação e oportuniza a promoção da defesa, no que se inicia a
performance procedimental segundo o princípio do devido processo legal
abrigando a ampla defesa e o contraditório.
7. Sobre a matéria, defendo a premissa de adequação do artigo 366 do Código
de Processo Penal Comum como forma de instrumentalizar, subsidiariamente, o
Processo Penal Militar, para atender as exigências constitucionais em
decorrência da Convenção Americana de Direitos Humanos e da Convenção
Internacional de Direitos Civis.
8. Nesse contexto, é importante relembrar que o art. 292 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM) - que autoriza o prosseguimento do feito à
revelia do acusado, embora dotado de plena eficácia, somente se aplica aos
casos em que o acusado, citado pessoalmente, deixa de comparecer para os
demais atos do processo sem justificativa. Em se tratando de citação editalícia,
torna-se inevitável a invocação do art. 366 do Código de Processo Penal
comum, com a redação dada pela Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, in
verbis:
“Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir
advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas
urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
art. 312.”
9. Isso porque, atualmente, não mais é concebível a ideia de instrução e
julgamento do processo sem o conhecimento do acusado, para admitir,
posteriormente, a sua condenação como revel. E nem se diga que a designação
de Defensor Público ou de Dativo para a sua defesa supriria a exigência de o
acusado ter conhecimento da ação penal contra ele formulada, porque os
referidos causídicos apenas estariam exercendo esse munus no intuito de
formular a defesa técnica.
10. Assim, não pode ser admitida a citação por edital com a consequente
declaração da revelia, prosseguindo-se o feito até a condenação, sem que o
acusado sequer tenha conhecimento da instauração da ação penal contra a sua
pessoa, o que implica em violação dos direitos humanos, atentando-se contra o
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, consoante o artigo 1º,
inciso III, da Constituição Federal.
11. Além disso, o prosseguimento do feito após a declaração da revelia do
acusado, resultando na sua condenação, promove a inobservância do devido
processo legal, deixando de assegurar ao acusado o contraditório e a ampla
defesa resguardados como garantias individuais na carta constitucional em
vigor.
7000985-51.2023.7.00.0000
40001362736 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Nesse aspecto, tanto a Constituição Federal como os Pactos de São José da
Costa Rica e Internacional sobre Direitos Civis e Políticos garantem a toda
pessoa acusada o conhecimento prévio e pormenorizado da acusação substrato
da lide formulada em juízo. Aliás, com o advento da Emenda Constitucional nº
45/2004, o Poder Constituinte derivado deu nova redação ao art. 5º da
Constituição da República Federativa do Brasil, no tocante ao tratamento dos
tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, in verbis:
Art. 5º.................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais.
13. Em face dessas garantias jurídico-processuais, somente é possível declarar
a revelia do acusado e dar prosseguimento ao feito, com base no art. 292 do
CPPM, naquelas situações em que o acusado, após a sua citação pessoal, deixa
de comparecer aos demais atos do processo em que a sua presença seja
indispensável. Como já pontuado, tal dispositivo, porém, será inaplicável para
a situação constante dos presentes autos, uma vez que o acusado,
concretamente, não teve conhecimento da ação penal e o processo seguiu em
razão de presunção que não mais é aceita.
14. Nessa linha de raciocínio, vale transcrever os comentários extraídos de
uma obra, sob a coordenação dos penalistas LUIZ FLÁVIO GOMES e
ROGÉRIO SANCHES CUNHA, em relação às disposições contidas no art. 8º,
2, “b”, do Pacto de são José da Costa Rica, e no art. 14, 3, alínea “a”, do
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, in litteris:
“O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação
formulada faz parte tanto da garantia da ampla defesa como do contraditório e
foi reconhecido (v.g) pela Lei 9.271/96. Este, aliás, como assinala a doutrina, é
composto de dois momentos: o da informação, que se concretiza por meio da
citação, e o da reação (ou possibilidade de contradizer). A simbiose que se
vislumbra entre tais garantias, aliás, é a seguinte: enquanto o primeiro
momento - o do contraditório (‘informação’) - torna possível a defesa
(efetividade), o segundo (reação) lhe dá plenitude.
Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) como a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no Brasil
desde 1992, disciplinam o assunto: o primeiro, no seu art. 14, 3, a, diz que
‘toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, as
seguintes garantias mínimas: ser informada, sem demora, em uma língua que
compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação
7000985-51.2023.7.00.0000
40001362736 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contra ela formulada’: a segunda, no art. 8º, 2, b, expressa que ‘toda pessoa
acusada de um delito tem direito a (...) b) comunicação prévia e pormenorizada
ao acusado da acusação formulada’.
Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem a dúvida:
a todo acusado está assegurada a real possibilidade de ter ciência pessoal da
acusação, isto é, da sua natureza e dos seus motivos, prévia e
pormenorizadamente (nemo inauditus damnari potest).” (GOMES, Luiz
Flávio/MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Comentários à Convenção Americana
sobre Direitos Humanos: pacto de San José da Costa Rica, 3ª edição, São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, pp. 115/116).
15. No presente caso, verifica-se flagrante violação do direito de o acusado por
não ter sido citado pessoalmente, informando-se pessoal e previamente do
inteiro teor da acusação formulada, que integra tanto a garantia da ampla
defesa como do contraditório.
Por essas razões, votei no sentido de suscitar, de ofício, preliminar de nulidade
para, em face da ausência de citação válida, determinar a suspensão do feito e
da contagem do prazo prescricional, mediante a aplicação subsidiária do
vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os atos
processuais a partir do aludido chamamento judicial.”
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria no sentido de conhecer e
acolher os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela DPU, em favor do civil
WILLIAM PORTO DE SOUZA, para fazer prevalecer o voto divergente de minha lavra nos
autos da Apelação nº 7000659-91.2023.7.00.0000, que suspendia o feito e a contagem do
prazo prescricional em relação ao Réu citado por edital, por aplicação subsidiária do vigente
art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os atos processuais a partir do
aludido chamamento judicial.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362736v4 e do código CRC 01d2a28b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 27/6/2024, às 11:6:0
7000985-51.2023.7.00.0000
40001362736 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR